Tribunal: TJDFT
Processo: 0743505-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0743505-91.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: ANA PAULA RUFINO PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A impetrante foi intimada a emendar a inicial quanto à autoridade apontada como coatora (id. 65488944), mas requereu a desistência da ação, por perda do interesse processual (id. 65651212). Homologo o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e denego a segurança, art. 485, inc. VIII, do CPC c/c art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 4 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora